Tribunal: TJSP
Processo: 2142279-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ausência de pagamento voluntário. Ordenada a constrição de 30% dos créditos recebidos para quitação do débito. Impossibilidade. Ordem de bloqueio pode obstar o desenvolvimento da atividade empresarial da recorrente. Limitação do arresto a 10% do faturamento líquido, a fim de assegurar à exequente a satisfação do seu crédito, sem, todavia, onerar

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Ausência de pagamento voluntário. Ordenada a constrição de 30% dos créditos recebidos para quitação do débito. Impossibilidade. Ordem de bloqueio pode obstar o desenvolvimento da atividade empresarial da recorrente. Limitação do arresto a 10% do faturamento líquido, a fim de assegurar à exequente a satisfação do seu crédito, sem, todavia, onerar demasiadamente à executada. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142279-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GAFISA
S/A, são agravados NELSON KATER JUNIOR e ELENICE RODRIGUES DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142279-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40275
2
VOTO No 40275
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2142279-77.2020.8.26.0000
COMARCA
: TATUAPÉ
AGRAVANTE(S): GAFISA S/A
AGRAVADO(S) : NELSON KATER JÚNIOR E OUTRO
MM. JUIZ (A): PAULO GUILHERME AMARAL TOLEDO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
Ausência de pagamento voluntário. Ordenada a constrição de 30%
dos créditos recebidos para quitação do débito. Impossibilidade.
Ordem de bloqueio pode obstar o desenvolvimento da atividade
empresarial da recorrente. Limitação do arresto a 10% do
faturamento líquido, a fim de assegurar à exequente a satisfação do
seu crédito, sem, todavia, onerar demasiadamente à executada.
Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
GAFISA S.A. interpõe recurso de agravo de
instrumento contra a r. decisão (fls. 113/114), proferida nos autos da
execução de sentença proposta por NELSON KATER JÚNIOR e
ELENICE RODRIGUES DOS SANTOS, que deferiu a penhora de 30%
dos créditos da executada, designando perita judicial para identificação
de seus devedores, a fim de que sejam intimados a depositar os valores
em Juízo até o montante do débito.
Sustenta, em síntese, que não foi observada a
ordem legal prevista no art. 835 do CPC; nem esgotadas as tentativas
de localização de patrimônio antes do decreto de penhora. Considera
que a medida é excepcional e que na hipótese não foram observados
todos os meios para a localização de bens. Ainda, acena com o princípio
da menor onerosidade para o devedor e o da preservação da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142279-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40275
3
Ao final, pretende a reforma da decisão e, subsidiariamente, a redução
do percentual fixado (fls. 01/12).
A liminar foi concedida (fls. 11/114).
Contraminuta (fls. 152/158).
É o relatório.
Consta que a agravante foi condenada ao
pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00 aos agravados.
Iniciada a execução e ausente pagamento
voluntário, também restou infrutífera a pesquisa de valores pelos
sistemas BACENJUD, CNSEG, SUSEP e PREVIC.
A seguir, os exequentes pleitearam a penhora
do faturamento e o Juízo proferiu a r. decisão guerreada: “Antes de
se tentar a penhora de faturamento, medida que tem se mostrado
infrutífera, defiro a penhora de créditos que a executada possua, na
ordem de 30%.”
A providência encontra amparo no Novo
Código de Processo Civil.
Todavia, o entendimento adotado por esta
Colenda Corte é no sentido de que para que isto ocorra precisam ser
esgotadas as tentativas de localização de bens (não apenas dinheiro),
pois a concessão da penhora sobre as vendas (constrição que
equivale à penhora do faturamento) possui caráter excepcional, a fim
de não prejudicar o desenvolvimento da atividade empresarial.
A respeito do assunto, o C. STJ possui o
entendimento consolidado no sentido de que “admite-se, em caráter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142279-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40275
4
excepcional, que a penhora recaia sobre o faturamento da empresa
executada, desde que o devedor não possua outros bens para
garantir o débito exequendo, ou, possuindo, estes se revelem
insuficientes para tal escopo; haja indicação de administrador, com
apresentação de um plano de pagamento; e que o percentual fixado
não inviabilize o desenvolvimento da atividade econômica da
empresa devedora.” (AgRg na MC 25337 / ES. Relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze. Terceira Turma. j. 01-03-2016).
Na hipótese, nota-se que no mesmo despacho
em que se determinou a intimação do devedor para pagamento, o d.
Magistrado a quo ordenou, em caso de inércia da parte executada, se
procedesse à indisponibilidade de ativos financeiros até o valor da
execução pelo sistema BACENJUD; à obtenção de declarações de
bens e rendimentos dos últimos dois exercícios pelo sistema
INFOJUD; à pesquisa de veículos pelo sistema RENAJUD; e a
pesquisa de bens imóveis pelo sistema ARISP (fls. 06/07).
Contudo, não foi localizado saldo positivo a
ser penhorado e o único veículo encontrado possui inúmeras
penhoras judiciais (fls. 25/33).
Observa-se, ainda, que depois também foi
oficiada à CNSEG, PREVIC, SUSEP e a empresa PÁTRIA
INVESTIMENTOS (fls. 45/46), sem melhores resultados em relação à
agravante, que teve inclusive seu nome negativo junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
Está claro, portanto, que todos os esforços
para a localização de patrimônio apto a responder pela dívida foram
empreendidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142279-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40275
5
Mesmo
neste
agravo,
verifica-se
que a
recorrente não indica um único bem passível de fazer frente à dívida
pleiteada.
Nessas circunstâncias, é inegável que o d.
Magistrado a quo adotou todas as cautelas necessárias ao cuidar da
questão, mas mesmo assim houve a frustração do pagamento.
Portanto, há de ser mantido o decreto de
penhora, porém, não no patamar estabelecido, porque a fixação com
base no faturamento bruto (penhora apenas dos créditos) pode
realmente inviabilizar as atividades da executada, na medida em que
não considera suas perdas e pagamentos a serem realizados.
Assim, necessária a limitação da constrição
para 10% do faturamento líquido mensal (deduzidas todas as
despesas, inclusive impostos), quantia que está em consonância com
o comando disposto no §1o do artigo 866 do Estatuto Processual
Civil. Assim, também tive oportunidade de anteriormente decidir: Agravo de Instrumento
2260119-79.2018.8.26.0000; 6a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jacareí - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2019; Data de
Registro: 29/01/2019.
E, no mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Ação
indenizatória - Cumprimento de sentença - Penhora sobre
o faturamento da empresa - Possibilidade - Inteligência
do art. 835 do Código de Processo Civil - Percentual que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142279-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40275
6
todavia, deve ser reduzido para 10%, a fim de resguardar
a
atividade
econômica
da
empresa
-
Recurso
parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento n.o
2139229-82.2016.8.26.0000. Relator Des. José Roberto
Furquim Cabella. J. 13-10-2016).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Penhora de
30% do faturamento líquido da ré. Decisão que contém
vício de ultra petição e pode comprometer o
funcionamento da cooperativa, que já sofre outras
constrições. Redução do percentual para 10%, conforme
pedido
inicial
formulado
pelo
exequente.
Recurso
parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento n.o
2150106-52.2014.8.26.0000.
Relator
Des.
Francisco
Loureiro. J. 04-12-2014).
“Ação de obrigação de fazer Fase de cumprimento provisórios de sentença Penhora de
faturamento Medida excepcional Admissibilidade, pois
comprovado o esgotamento dos meios para garantir a
execução Ausência de comprovação de que o percentual
de 10% irá inviabilizar as atividades da agravante
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2042149-89.2014.8.26.0000. Relator Des. Eduardo Sá
Pinto Sandeville. J. 15-07.2014).
Desta forma, com base nos fundamentos
apresentados, reforma-se a r. decisão, apenas para limitar o arresto
a 10% do faturamento líquido da agravante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2142279-77.2020.8.26.0000 -Voto no 40275
7
agravo.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator